Tribunal: CARF
Processo: 13629.000160/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13629.000160/2009-60
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.088 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CYNTIA GRIPP TORRES SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA
AGRAVADA,
LANÇAMENTO
POR
PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. (Súmula CARF no 133).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000160/2009-60
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000160/2009-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2401-005.997, proferido pela 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado em 11/02/2009, fls. 02/21, contendo a exigência
do recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 612.605,65, assim discriminado: R$
171.037,68 de imposto de renda pessoa física; R$ 384.834,78 de multa proporcional (passível de
redução); e R$ 56.733,19 de juros de mora (calculados até 30/01/2009). No Termo de
Verificação Fiscal de fls. 09/16, a Fiscalização apontou a omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, em contas de depósito
e de poupança, mantidas no Banco do Brasil, Agência 3401-0, Timóteo-MG em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em 27/05/2009, a DRJ, no acórdão no 09-24.131, às fls. 138/149, julgou
parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte.
Em 12/02/2019, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 167/175, exarou o Acórdão no 2401-005.997, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para excluir a agravante da multa, reduzindo-a
ao percentual de 75%. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
QUE DETERMINAM A AUTAÇÃO.
O agravamento da multa de ofício não se aplica ao caso em que a falta de
apresentação de documentos representam o cerne da atuação acerca da omissão de
rendimentos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000160/2009-60

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Em 19/04/2019, às fls. 177/186, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: possibilidade de
agravamento da multa de ofício, por falta de atendimento à intimação, nos casos de
autuação com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Aduziu a União que o Colegiado a quo
reduziu a multa de ofício agravada para 75%, por entender que na hipótese de investigação de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o não
atendimento às intimações fiscais, pelo contribuinte, foi contemplado com consequência
específica - a presunção legal de omissão de rendimentos, razão pela qual não poderia subsistir a
multa agravada. Em análise de caso similar ao dos presentes autos, o acórdão paradigma
resolveu que deve existir o agravamento da penalidade, quando há, objetivamente, falta de
atendimento à intimação fiscal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 189/197, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Possibilidade de
agravamento da multa de ofício por falta de atendimento à intimação nos casos de
autuação com base no art. 42 da Lei 4.030/96.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, às
fls. 202 e 208, o Contribuinte não agravou, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O Auto de Infração foi lavrado em 11/02/2009, fls. 02/21, contendo a exigência
do recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 612.605,65, assim discriminado: R$
171.037,68 de imposto de renda pessoa física; R$ 384.834,78 de multa proporcional (passível de
redução); e R$ 56.733,19 de juros de mora (calculados até 30/01/2009). No Termo de
Verificação Fiscal de fls. 09/16, a Fiscalização apontou a omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, em contas de depósito
e de poupança, mantidas no Banco do Brasil, Agência 3401-0, Timóteo-MG em relação aos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000160/2009-60

quais o contribuinte, regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Possibilidade de agravamento da multa de ofício por falta de
atendimento à intimação nos casos de autuação com base no art. 42 da Lei 4.030/96.

O lançamento em comento foi efetuado com fundamento no artigo 42, da Lei
9.430/96, que, como sabido, é regra de exceção ao admitir a cobrança de imposto por presunção.
Nesse sentido, nas palavras do Conselheiro Gerson Macedo Guerra, antigo
integrante deste colegiado, a norma possui em seu cerne o objetivo de tributar e punir o
contribuinte, e, por outro ângulo, poupar o trabalho da fiscalização, que, diante de sua
inexistência, necessitaria de ampliar demasiadamente sua pesquisa em busca da identificação da
efetiva ocorrência do fato gerador ou da caracterização dos elementos da obrigação tributária.
Logo, quando a fiscalização se vale dessa regra para efetuar o lançamento está
abrindo mão de realizar um trabalho de pesquisa mais aprofundado.
De outra parte, a regra de majoração da multa trazida no artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96 visa punir os contribuintes que "embaraçam" o trabalho fiscal pela ausência de
prestação de informações solicitadas, fazendo com que a pesquisa necessária para a identificação
da ocorrência do fato gerador ou dos elementos da obrigação tributária seja demasiadamente
exaustiva e complexa.
Portanto, a convivência de ambas em um mesmo lançamento é impossível.
Ora, se a regra do artigo 42, da Lei 9.430/96 tem dentre seus objetivos facilitar o
trabalho fiscal, admitindo o lançamento por presunção, a fiscalização não pode se fundar em seu
texto e ainda punir o contribuinte por haver "embaraçado" a fiscalização. Trata-se, a meu ver, de
dupla punição do contribuinte, que não é o objetivo de nosso sistema tributário.
Por esses motivos entendo não ser possível o agravamento da multa quando o
lançamento é fundado em regra que admite a tributação por presunção.

Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Diante do exposto conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
para no mérito negar-lhe provimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000160/2009-60

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital